Tribunal: TJMT
Processo: 1009920-66.2021.8.11.0000
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009920-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), KARIN DAYANE VERONA DA SILVA - CPF: 036.512.751-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (AGRAVANTE), KARIN DAYANE VERONA DA SILVA - CPF: 036.512.751-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - ITAÚBA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

Agravo de Instrumento: 1009920-66.2021.8.11.0000

Processo 1º Grau: 1000193-86.2021.8.11.0096

Origem: VARA ÚNICA DE ITAÚBA

Agravante(s): MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA

Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

Beneficiária: KARIN DAYANE VERONA DA SILVA

Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data de Julgamento: 22/03/2022

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS – LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – TESE DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – TESE DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – PROMOÇÃO DA SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE QUE SE SOBREPÕE A INTERESSES FINANCEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de, solidariamente, assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

A despeito da solidariedade entre os entes públicos, se verifica que a demanda fora proposta apenas contra o ente público municipal, cabendo a este propor eventual ação de regresso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO VARA ÚNICA DE SANTA HELENA que deferiu o pedido liminar e determinou o fornecimento do medicamento Saxenda 6mg-ml (liraglutida) à paciente KARIN DAYANE VERONA DA SILVA, diagnosticada com resistência insulínica e obesidade de Grau II.

O Município, nas razões do recurso, alegou que “a decisão agravada, de modo surpreendente, baseou-se tão somente no atestado médico fornecido pela Agravada, por de médico particular, em especial em razão de ter havido início do tratamento, sendo o dano a sua interrupção”, no entanto deve ser reformada, pois não houve preenchimento dos pressupostos autorizadores para a concessão.

Alegou que “não há comprovação da exclusividade do referido medicamento ou da ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS”, bem como que “o juízo de primeira instância se limitou a exigir que o Município fornecesse o medicamento, de alto custo, sem aferir as provas necessárias acerca das medidas paralelas ao fármaco”.

Sustentou que “a Nota Técnica nº 31991 indica não existir outros medicamentos para o tratamento da CID indicada pela Agravada, conduto, o Sistema Único de Saúde fornece tratamento para a obesidade, mas não por meio de medicamentos, e sim por outras medidas, tais como acompanhamento nutricional, realização de atividades físicas, e acompanhamento psicológico, todos fornecidos pelo Município de Nova Santa Helena, MT, à sua população em geral”.

Requereu “o deferimento de efeito suspensivo, a fim de suspender a obrigação de fornecer o medicamento Saxenda 6mg/ml (Liraglutida) à Agravada, seja pela ausência de comprovação de sua eficácia para o tratamento, ratificada pela Nota Técnica do NAT nº 31991, seja pela contraindicação de tratamento farmacológico pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Sobrepeso e Obesidade em Adultos”.

Juntou documentos.

A liminar fora indeferida pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio da Relatoria da Desa. Maria Erotides Kneip.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso e requereu o seu desprovimento, por se tratar de medicamento indispensável à promoção do direito à saúde.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, opinou pelo provimento do recurso com o argumento de que “o Agravante sinalizou que através do Sistema Único de Saúde ‘fornece tratamento para a obesidade, mas não por meio de medicamentos, e sim por outras medidas, tais como acompanhamento nutricional, realização de atividades físicas, e acompanhamento psicológico’”.

O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a decisão proferida seja mantida e o efeito suspensivo denegado, uma vez que não houve cumprimento dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil a fim de afastar o entendimento fixado na origem, nos seguintes termos:

No caso em tela, a paciente é portadora de CID 10 E 66, apresentando resistência a insulina, conforme atestado de Id. n.º 53780175, sendo indicado o tratamento com Saxenda 6mg/ml (Liraglutida), consoante receita de Id. n.º 53780175.

Malgrado o parecer técnico informe que não há urgência, os documentos dos autos dizem diverso disso, tendo em vista as limitações sofridas pela requerente, que possui resistência à insulina, inclusive o retrocesso pela falta do uso do medicamento, o que obviamente retarda de modo significativo o avanço alcançado com o uso do Saxenda 6mg/ml (Liraglutida), podendo ainda desenvolver complicações crônicas, caso interrompa o tratamento, a teor do laudo de Id. n.º 53780175.

Nesse passo, presente a probabilidade de direito e o perigo de dano, uma vez que a requerente se encontra na eminencia de interromper o devido uso do medicamento adequado para sua patologia, ante a sua hipossuficiência comprovada e a alegação do município de que “não está incluído na lista de medicamentos básicos, nem na Relação Municipal de Medicamentos, e nem na relação de medicamento de alto custo”, o que não se mostra tolerável, pois a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, conforme instituído no artigo 196 da constituição da República Federativa do Brasil, inclusive todos os diagnósticos que necessitem de medicamento e tratamento, não apenas aqueles que o Estado na sua distribuição orçamentária entenda devido, sob pena de instituir um sistema desigual e que alberga a injustiça.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, com destaques em negrito:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (TEMA Nº 793, REPERCUSSÃO GERAL NO STF) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – CORREÇÃO DE FRATURAS EM OMBRO E CLAVÍCULA ESQUERDOS –
URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – REGRAS ADMINISTRATIVAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA QUE NÃO SE SOBREPÕEM À RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – AFASTAMENTO DA MEDIDA COERCITIVA (BLOQUEIO ONLINE) – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles.2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3.
Correta a decisão que determinou aos entes públicos que fornecessem o procedimento cirúrgico requerido em favor do Autor/Paciente menor, uma vez que a demora no fornecimento e a necessidade comprovada autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana
.4. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como o bloqueio de verbas contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, somente será viável em caso de descumprimento da decisão judicial, de forma que, tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação, há de se afastar a penalidade determinada pelo Juízo a quo”.
(TJ/MT - N.U 0017074-60.2016.8.11.0055, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/05/2019, Publicado no DJE 14/06/2019).

Desse modo, resta comprovado pelo próprio parecer do NAT de Id. n.º 53992674 que o Sistema Único de Saúde não tem outro medicamento alternativo para oferecer, o que corrobora a urgência em tela, visto que está caracterizado a imprescindibilidade do uso do medicamento pela autora, conforme laudo de Id. 53780175. Logo, restando demonstrado que a parte necessita do procedimento, sua concessão é medida que se impõe.

Nessa conjuntura, o judiciário poderá intervir nas políticas públicas quando tiver prova suficiente da urgência alegada, sendo permitido determinar que o Estado disponha de recursos para entender pleitos individuais. Sendo este o caso. A parte é portadora de patologia que compromete a sua saúde, sendo necessária a utilização do medicamento devidamente prescrito.

Destaco que o desprovimento do recurso se fundamenta em duas importantes motivações: ausência de imprescindibilidade do medicamento e o fato de se tratar de medicamento de alto custo, de competência do Estado.

Sem razão a parte Agravante, pois bem ponderou o magistrado de origem que a interrupção do tratamento, conforme atestado médico, pode causar complicações crônicas, assim como restou fundamentado no parecer do NAT não haver outro medicamento suficiente para o tratamento. Cito trecho da decisão questionada:

No caso em tela, a paciente é portadora de CID 10 E 66, apresentando resistência a insulina, conforme atestado de Id. n.º 53780175, sendo indicado o tratamento com Saxenda 6mg/ml (Liraglutida), consoante receita de Id. n.º 53780175.

Malgrado o parecer técnico informe que não há urgência, os documentos dos autos dizem diverso disso, tendo em vista as limitações sofridas pela requerente, que possui resistência à insulina, inclusive o retrocesso pela falta do uso do medicamento, o que obviamente retarda de modo significativo o avanço alcançado com o uso do Saxenda 6mg/ml (Liraglutida), podendo ainda desenvolver complicações crônicas, caso interrompa o tratamento, a teor do laudo de Id. n.º 53780175.

[...]

Desse modo, resta comprovado pelo próprio parecer do NAT de Id. n.º 53992674 que o Sistema Único de Saúde não tem outro medicamento alternativo para oferecer, o que corrobora a urgência em tela, visto que está caracterizado a imprescindibilidade do uso do medicamento pela autora, conforme laudo de Id. 53780175. Logo, restando demonstrado que a parte necessita do procedimento, sua concessão é medida que se impõe.

Nessa conjuntura, o judiciário poderá intervir nas políticas públicas quando tiver prova suficiente da urgência alegada, sendo permitido determinar que o Estado disponha de recursos para entender pleitos individuais. Sendo este o caso. A parte é portadora de patologia que compromete a sua saúde, sendo necessária a utilização do medicamento devidamente prescrito.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de, solidariamente, assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

A despeito da solidariedade entre os entes públicos, se verifica que a demanda fora proposta apenas contra o ente público municipal, cabendo a este propor eventual ação de regresso.

Portanto, sem mais delongas, por um ou por outro motivo, o desprovimento do recurso é medida de rigor.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão combatida.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022